Tribunal: CARF
Processo: 10880.994023/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.994023/2011-25 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-005.474 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
ITB HOLDING BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO
PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro
Caio Cesar Nader Quintela, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994023/2011-25
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-002.060, na sessão de 16
de janeiro de 2016, no qual foi dado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
DEDUÇÃO.
RECEITAS
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80).
Comprovado que as receitas auferidas foram oferecidas à tributação com base no regime
de competência, reconhece-se o direito à utilização do IRRF correspondente.
Recurso Voluntário Provido.
O litígio decorreu de não-homologação de compensações vinculadas ao saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2007, em razão da confirmação parcial das
retenções na fonte deduzidas no período. A autoridade julgadora de 1a instância declarou
improcedente a manifestação de inconformidade porque a Contribuinte alegou, mas não provou,
que as receitas financeiras não oferecidas à tributação em 2007 teriam sido apropriadas nos anos-
calendário anteriores (e-fls. 107/119). O Colegiado a quo, por sua vez, apreciou os documentos
apresentados em recurso voluntário e, invocando a Súmula CARF no 80, reconheceu o direito à
dedução das retenções glosadas, homologando as compensações até o limite do direito creditório
reconhecido (e-fls. 633/644).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 16/02/2016 (e-fl. 645) e em
01/03/2016 retornaram ao CARF com a oposição de embargos de declaração suscitando
supressão de instância (e-fls. 646/648). Os embargos foram rejeitados conforme e-fls. 652/654,
das quais se extrai:
Em todo esse contexto, não há vício a ser sanado a respeito da supressão de instância,
pois o que a Recorrente fez foi somente contrapor com provas os argumentos utilizados
pela decisão de primeira instância para o não deferimento de seu pleito. O que a
Embargante esperava que a turma julgadora fizesse? Que anulasse a decisão de primeira
instância, forçando-a a analisar os documentos apresentados em contraposição a seus
argumentos? Somente nessa hipótese seria possível falar-se em necessidade de novo
pronunciamento da turma julgadora a quo, o que se mostra absolutamente desarrazoado.
Se o colegiado entendeu que seria possível analisar a documentação apresentada sem
que fosse necessário, inclusive, a realização de diligência, o fez em homenagem ao
principio da eficiência e da duração razoável do processo, que ora se vê atacado em
razão de embargos opostos pela Fazenda com caráter meramente protelatório, pois este
colegiado não haveria de se pronunciar sobre supressão de instância, situação
absolutamente estranha aos autos.
De igual modo, o voto embargado é taxativo ao se referir ao disposto na alínea “c” do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, ao contrário do que alega a Embargante.
Desse modo, inexistente obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado a turma,
entendo que os embargos não devem ser admitidos, uma vez que improcedentes as
alegações da Embargante.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

Os autos retornaram à PGFN em 10/05/2016 (e-fl. 656), que interpôs recurso
especial em 11/05/2016, no qual a Fazenda apontou divergência não reconhecida no despacho de
exame de admissibilidade de e-fls. 665/670, mas apenas em sede de agravo, de cujo despacho de
análise se extrai:
Como bem observado no despacho agravado, no acórdão recorrido, o relator do voto
condutor explicou que a contribuinte apresentou somente em sede de Recurso
Voluntário a documentação considerada pelo colegiado a quo a partir das exigências
feitas pela Turma Julgadora de 1a Instância, anotando que a documentação foi
apresentada com fulcro na alínea "c" do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Trata-
se, nestes autos, de não-homologação de compensações promovidas com saldo negativo
de IRPJ, dada a confirmação de parte das retenções na fonte indicadas para sua
composição. A contribuinte trouxe, em impugnação, o informe de rendimentos como
prova da retenção, mas a autoridade julgadora de 1a instância exigiu prova do
oferecimento do rendimento à tributação. Os documentos correspondentes foram
trazidos em recurso voluntário e admitidos para reconhecimento do direito creditório.
Na análise do primeiro paradigma (Acórdão no 3403-002.213), consignou-se que:
Situação distinta foi analisada pelo primeiro paradigma. Naquele caso, após ter
seu pleito de compensação negado por despacho decisório, a contribuinte,
inovando, alegou que havia cometido erro na indicação do crédito e apresentou
apenas DIPJ e DCTF retificadas após a análise do pedido, desacompanhados da
documentação de suporte, o que levou à negativa pela DRJ. Somente no Recurso
Voluntário é que a interessada apresentou sua contabilidade para comprovar o
erro, ocasião em que o colegiado a quo entendeu pela preclusão.
Todavia, embora o direito creditório em análise no paradigma seja distinto daquele
examinado nestes autos, há significativos traços de semelhanças entre os elementos
determinantes para solução de ambos os litígios: no paradigma, frente à indicação de
que o crédito não foi confirmado porque o pagamento alegado como indevido teria sido
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, esta alegou erro no
preenchimento da DCTF e apresentou retificadora indicando o débito minorado, antes já
informado em DIPJ. Frente à decisão de 1a instância fundamentada na falta de
apresentação dos registros contábeis de suporte da apuração do débito minorado, a
contribuinte trouxe balancete contábil em recurso voluntário, acerca do qual o
Colegiado assim se manifestou:
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta adicionalmente seu
Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a 124), alegando que busca
comprovar definitivamente o erro já apontado na peça impugnatória.
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo
contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava
disponível (e podia ser apresentado) desde a manifestação de
inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no 70.235/1972
dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A análise do
documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de inconformidade)
apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de instância.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Constando na manifestação de inconformidade os documentos
necessários à prova do direito creditório alegado, imperiosa a declaração da
procedência do pedido. Não havendo na manifestação de inconformidade a
apresentação de documentos que atestem um mínimo de liquidez e certeza no
direito creditório, incabível acatar-se o pleito. E, por fim, havendo elementos que
apontem para a procedência do alegado, mas que suscitem dúvida do julgador
quanto a algum aspecto relativo à existência ou à liquidez do crédito, cabível
seria a baixa em diligência para saná-la. Não se presta, entretanto, a diligência,
para suprir deficiência probatória a cargo do postulante.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

Em sede de recurso voluntário, igualmente estreito é o leque de opções. E
agrega-se um limitador adicional: a impossibilidade de inovação probatória, fora
das hipóteses de que trata o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972. (negrejou-
se)
Em ambos os casos, os sujeitos passivos fizeram alegações e trouxeram informações em
sede de impugnação que foram reputadas insuficientes para validação do crédito
indicado em compensação. Frente à decisão de 1a instância, os sujeitos passivos
complementaram a prova inicial apresentando documentos de sua escrituração contábil,
já existentes à época da impugnação, mas no acórdão recorrido este aspecto não foi
relevante, diversamente do verificado no paradigma, que o suscitou como impedimento
a sua análise em sede de recurso voluntário.
É certo que o paradigma traz, em acréscimo, a seguinte observação:
No presente processo, permanecem carentes de comprovação tanto o direito
creditório quanto a liquidez do crédito utilizado em compensação pela
postulante. É de se acrescentar, por derradeiro, que no caso concreto, ainda que
considerado o documento apresentado fora do comando permissivo do Decreto
no 70.235/1972, distante estaria a segurança do julgador para atestar a existência
e a liquidez do crédito.
Contudo, o fato é que o Colegiado se negou a analisar o balancete apresentado e assim
não explicitou porque ainda distante estaria a segurança do julgador para atestar a
existência e a liquidez do crédito, a evidenciar que a apresentação tardia da prova
documental foi o real motivo para se negar provimento ao recurso voluntário.
Sob esta ótica, portanto, resta caracterizada a divergência relativamente ao paradigma no
3403-002.213.
Já com referência ao segundo paradigma (Acórdão no 3403-002.156), os documentos
apresentados em recurso voluntário vinculavam-se a uma nova alegação de defesa,
divergente daquela esposada em 1a instância de julgamento. Veja-se:
No recurso voluntário, o interessado inova as explicações sobre a origem do
direito creditório e aporta aos autos planilhas que, aparentemente, deduzem das
bases declaradas os valores das receitas financeiras. Percebe-se que se trata, não
de erro material, como fez-se supor na Manifestação de Inconformidade, mas de
verdadeira nova apuração da contribuição.
A atuação tardia do sujeito passivo motivou, assim, a rejeição das provas apresentadas
em 2a instância. Neste termos há, em verdade, convergência entre o paradigma e o
acórdão recorrido porque nenhum deles admite alegação trazida, apenas, em 2a instância
de julgamento.
Ao contrário do que argumenta a agravante, para caracterização da divergência não
basta que os acórdãos veiculem discussão acerca das provas apresentadas em
Declarações de Compensação. A legislação discutida (art. 16 do Decreto no 70.235/72)
traz condições para admissibilidade destas provas e, por esta razão, são relevantes as
circunstâncias fáticas verificadas em cada caso, em especial a conduta dos sujeitos
passivos em impugnação e em recurso voluntário. Como são distintas as práticas
verificadas no acórdão recorrido e no segundo paradigma, impõe-se concluir que, em
relação a este, não resta demonstrada a divergência.
Constato, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, proponho que o
agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para DAR seguimento ao recurso especial
apenas em face do primeiro paradigma (Acórdão no 3403-002.213).
A PGFN argumenta, na linha dos paradigmas, que a instrução processual é
concentrada na fase da impugnação, considerando-se precluso o direito de juntar documentos
quando o sujeito passivo não requerer em primeira instância e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto. E observa que os documentos existiam desde a impugnação, mas
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

somente foram juntados na fase recursal, hipótese na qual os paradigmas defendem que não se
pode conhecer provas/argumentos que não foram apreciadas pela autoridade de primeira
instância, sob pena de ocorrer uma supressão de instância.
Reporta-se às disposições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e aduz:
É oportuno esclarecer que os documentos apresentados não se encontram no universo
contemplado pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, porque já estavam
disponíveis (e podiam ser apresentados) desde a impugnação.
Quanto ao princípio da verdade real, é certo que deve ser obedecido no PAF, mas
caminha ao lado do devido processo legal, o qual incluiu o devido julgamento da causa
por todas as instâncias administrativas.
A apresentação de documentos (disponíveis desde a impugnação) pelo sujeito passivo
somente em sede recursal, sem amparo na legislação processual administrativa, implica
em supressão de instância.
O princípio da verdade real não pode ser invocado como socorro para admitir que o
processo sofra inversão na ordem lógica de seus atos, o que tolhe a competência das
autoridades administrativas de julgamento.
Não há nenhum princípio que seja absoluto, e o princípio da verdade real não pode
aniquilar os demais princípios processuais. A sua aplicação foi devidamente regulada
pela lei, e deve ser observada, sob pena de esse princípio aniquilar outro, o do devido
processo legal.
Cita jurisprudência administrativa em favor de seu entendimento e arremata:
A determinação legal de vedação de juntada de novos documentos tem por fito a
preservação das instâncias de julgamento, na medida em que a juntada posterior de
documentos implica na supressão de sua análise pelo órgão de julgamento inferior.
Se acaso for acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser remetido à
instância inferior para apreciação, de modo que seja preservada sua atribuição e
autoridade.
Desse modo, deve ser reformada a decisão recorrida, vez que proferida com base em
documentação juntada a destempo e de modo injustificado.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para que esta e.
Turma: I) reforme o acórdão recorrido, ou caso assim não entenda; II) anule o acórdão
recorrido e envie os autos à instância inferior para novo julgamento, preservando-se o devido
processo legal.
Cientificada em 21/02/2017 (e-fls. 691), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 07/03/2017 (e-fls. 694/701) nas quais defende o não conhecimento do recurso especial em
razão de o paradigma admitido se referir a situação fática distinta da tratada nestes autos, em
especial por não ter sido ali juntadas todas as provas necessárias para o reconhecimento do
crédito, diferentemente do caso em questão, em que a Recorrida com base na documentação
comprobatória juntada no Recurso Voluntário aniquila qualquer dúvida em relação ao seu
direito creditório. Ademais, considerando que em ambas decisões o CARF considerou ser
possível a juntada de documentos comprobatórios em sede recursal, não há sequer divergência
apta a legitimar o cabimento de Recurso Especial.
No mérito, opõe-se à preclusão suscitada pela PGFN invocando os princípios da
ampla defesa e da verdade material, segundo os quais não se pode, na fase administrativa ficar
adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do contribuinte valor que não
possua respaldo na legislação. Discorre sobre os princípios invocados e esclarece que assim que
teve conhecimento que os informes de rendimento juntados aos autos foram considerados
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

insuficientes para reconhecimento do crédito, juntou todos os documentos necessários na visão
daquele colegiado, dos quais foram acatados pelo CARF para reconhecer integralmente o
crédito.
Entende que não há razão para que não se tome conhecimento da documentação
juntada posteriormente à defesa inaugural, cita jurisprudência administrativa neste sentido, e
pede que o recurso especial, se conhecido, tenha seu provimento negado.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial invocando
argumentação subsidiária do paradigma no 3403-002.213 na qual, depois de afirmar a falta de
juntada de provas à manifestação de inconformidade, o Conselheiro Relator daquele julgado
consigna que a prova tardiamente apresentada seria insuficiente para comprovação do direito
creditório. Contudo, como demonstrado no exame do agravo apresentado pela PGFN, a primeira
negativa à apreciação dos documentos juntados em recurso voluntário estava pautada no fato de
o documento já existir à época da primeira defesa apresentada. E, ao deixar de apreciar referida
prova, o Colegiado que proferiu o paradigma concluiu que o direito creditório não estaria
provado, subsistindo, assim, a possibilidade de a insuficiência probatória se referir ao documento
somente trazido em recurso voluntário.
No presente caso, por sua vez, os documentos apresentados em recurso voluntário,
nestes autos, também correspondem a balancetes contábeis, do ano-calendário de formação do
indébito, bem como de períodos anteriores, que juntamente com as DIPJ correspondentes,
evidenciaram o oferecimento à tributação dos rendimentos correlatos às retenções na fonte não
confirmadas no exame do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, utilizado em
compensação.
É certo que o paradigma se distingue pelo fato de o litígio decorrer de erro na
indicação do crédito utilizado em compensação, circunstância na qual a defesa inicial foi
pautada, apenas, na apresentação de DIPJ e DCTF retificadas após a não-homologação da
compensação, mas a partir da decisão de 1a instância há significativo alinhamento processual,
porque em ambos os casos consigna-se a necessidade de apresentação de documentos para
comprovação do alegado e estes documentos são trazidos em recurso voluntário, representando
elementos da contabilidade dos quais o sujeito passivo já dispunha à época da impugnação.
Neste contexto, enquanto o Colegiado que proferiu o paradigma negou a apreciação dos
documentos em tais circunstâncias, o Colegiado a quo entendeu que a apreciação era possível na
forma do art. 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/72.
Assim, não prosperam as objeções da Contribuinte e o recurso especial da PGFN
deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões da Presidência do CARF, expressas em sede
de agravo, e aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Recurso especial da PGFN - Mérito
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, como é exemplo o
voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
À semelhança do referido precedente, no qual a documentação apresentada em
recurso voluntário contemplava livros da escrituração do sujeito passivo, certamente já existentes
à época da impugnação, no presente caso a Contribuinte juntou elementos de sua escrituração
contemporâneos à apuração do saldo negativo, e inclusive pertinentes a períodos anteriores, mas
correlacionados a circunstâncias que foram, apenas, alegadas e parcialmente demonstradas em
manifestação de inconformidade.
Contudo, para se avaliar a adequação de sua conduta ao art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72 não basta, apenas, ter em conta as obrigações acessórias impostas aos
sujeitos passivos optantes pela apuração do lucro real anual, em face das quais é evidente que os
elementos da escrituração trazidos em recurso voluntário já deveriam estar sob guarda do sujeito
passivo desde a apuração inicial do saldo negativo de IRPJ, aqui referente ao ano-calendário de
2007. É imperioso, também, atentar para o contexto processual estabelecido a partir da análise do
direito creditório apontado em DCOMP, da qual resultou a não-homologação das compensações
por confirmação parcial das retenções deduzidas na apuração do saldo negativo. Frente a esta
objeção, a postura inicial do sujeito passivo foi apresentar a prova de tais retenções, e é no exame
desta prova que se aponta a necessidade de confirmação do oferecimento à tributação dos
correspondentes rendimentos.
Veja-se que a Contribuinte já havia, inclusive, se adiantado quanto a este aspecto
em manifestação de inconformidade, informando que a correção monetária das debêntures foi
registrada pelo regime de competência como receitas financeiras dos períodos de 2002 a 2007.
Assim, a tributação dessas receitas se verifica também anos anteriores e não apenas na data de
sua respectiva liquidação (19/12/2007). Mas, frente à comprovação de uma retenção
significativamente superior à identificada na análise inicial do direito creditório, surge o
descompasso entre o rendimento correspondente e aquele informado na apuração do ano-
calendário 2007, demandando prova efetiva do oferecimento à tributação dos rendimentos em
períodos anteriores, alegado pelo Contribuinte. E, neste contexto, a autoridade julgadora de 1a
instância assim expressou:
9.2. A Recorrente trouxe o informe de rendimentos de fl. 95 (doc. 05), no qual indicado
rendimento tributável de R$121.414.230,29, e IRRF correspondente no montante de
R$20.207.285,01, valores confirmados no Sistema DIRF.
9.3. Na DIPJ/2008, a Recorrente indicou, na Ficha 06A (Demonstração do Resultado),
linha 22 (Outras Receitas Financeiras), o valor de R$39.049.907,35. A Autoridade
Administrativa entendeu que não foi oferecido à tributação o rendimento tributável
integral (que deu origem ao IRRF pleiteado de R$20.206.524,72: R$9.594.223,07 +
R$10.612.301,65; linhas 11/07 – estimativa de dezembro, e 12A/13, respectivamente).
Assim, reconheceu apenas IRRF no montante de R$6.499.024,55.
[...]
9.5. A Recorrente alega que o rendimento tributável foi oferecido, ao longo do tempo
(AC 2002 a 2007), pelo regime de competência. No entanto, para provar o alegado,
detalha o oferecimento de R$39.049.907,35 à tributação no AC 2007, nada trazendo em
relação ao oferecimento ao logo dos AC anteriores, de modo a comprovar o que alega.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

9.5.1. Deveria ter apresentado: cópia dos contratos celebrados com as instituições
financeiras sob análise, cópia dos livros Diário e Razão do período de 2002 a 2007,
tabela de composição das receitas financeiras oferecidas à tributação nesse período
(detalhando sua composição e escrituração), informes de rendimentos, e/ou outros
documentos de modo a permitir a confirmação de suas alegações, o que não foi feito.
9.5.2. Como a Recorrente nada trouxe de modo a demonstrar a data de início dessas
aplicações e o oferecimento, ao longo do tempo, das receitas correspondentes, não há
como se confirmar sua alegação de tributação integral das receitas pelo regime de
competência.
9.5.3. Como já ressaltado, o ônus da prova é da Recorrente. Neste ponto, releva notar
que ela deveria ter anexado aos autos documentos e livros de sua escrituração contábil e
fiscal que servissem de supedâneo as sua afirmações.
É certo tratar-se, no caso, de prova documental que o sujeito passivo já dispunha
quando manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das compensações
declaradas, e esta circunstância se prestou como argumento válido para dispensar a autoridade
julgadora de 1a instância de demandar diligência e permitir ao sujeito passivo complementar as
provas dos fatos alegados. Todavia, é também certo que o sujeito passivo não fora antes intimado
a apresentar tais provas, cuja importância somente surge quando acolhido o documento por ela
juntado à manifestação de inconformidade para provar a existência das retenções.
Em tal contexto, resta evidente a apresentação de prova, em recurso voluntário,
para contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos depois da impugnação, e não prospera a
objeção da PGFN à apreciação destes elementos apenas porque o sujeito passivo deles já
dispunha no momento em que manifestou sua inconformidade contra a não-homologação das
compensações.
Por fim, no que diz respeito à alegação de supressão de instância, cabe observar
que nada na legislação processual tributária impede o CARF de analisar provas assim trazidas
em recurso voluntário. Como visto, o art. 16, §4o, alínea “c” permite que as provas sejam
apresentadas depois da impugnação quando se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sem estipular que os autos sejam restituídos à autoridade
julgadora de 1a instância, caso esta já tenha apreciado a impugnação. Em verdade, quando o
legislador tratou, especificamente, da juntada de provas depois da impugnação, expressamente
admitiu sua apreciação unicamente em segunda instância administrativa, consoante art. 16, §6o
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

A presente declaração de voto presta-se para o esclarecimento dos motivos e dos
fundamentos de endosso e acompanhamento, pelas conclusões, do voto da I. Relatora, que negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, afastando a consumação da preclusão.

Por muito anos, em diversos votos, este Conselheiro vem prestigiando os
princípios da busca pela verdade material, da informalidade, da racionalidade e – principalmente
- da efetividade do processo administrativo fiscal1, quando diante da apreciação do tema
preclusão e outras matérias processuais. Nesse sentido, tal entendimento é mais amplo e
permissivo do que aquele expresso no voto da I. Relatora.

Entende-se que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos aqui seus §§4o e 5o,
deve ser interpretado sistematicamente, considerando além de suas próprias exceções (o que já
demonstra que a vedação processual preclusiva do §4o não se trata de dogma processual
absoluto) outras disposições de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da
informalidade, da racionalidade e a própria efetividade do processo administrativo fiscal.

Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18, o
Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação, determinar a realização
de diligência, por entender necessários outros elementos (então ausentes nos autos) para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos
autos pela Parte impugnante – ainda que extemporaneamente - quando verificado serem estas
pertinentes ao tema controverso, propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade
material e da ontologia que se revela?

A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico (fase
instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a verdade a ser considerada
pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto quod non est in actis non est in mundo (o que
não está nos autos não está no mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.

No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da busca pela
verdade material, indiscutível informador do processo administrativo fiscal brasileiro, preconiza

1 Vide Acórdãos no 9101-005.261; no 9101-005.047 e no 9101-003.952.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

que não pode haver o desprestígio de provas pertinentes em razão de simplória homenagem à
formalidade instrumental do processo.

Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o contribuinte traz aos
autos prova que se relaciona à sua argumentação, guardando correlação técnica e relevância ao
tema debatido, de modo a corroborar, materialmente, àquilo defendido, ainda que - até então -
somente com elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal manobra
apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a juntada.

Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não tenha sido também
apresentada, propriamente, uma justificativa para sua ausência da peça impugnatória (nos moldes
da alínea "a" do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo
jurídico.

Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal -
que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e respeitosamente, permite-se fazer, tem
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.

Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma obrigação do Julgador
conhecer quaisquer documentos acostados a destempo, sob pena de violação do direito à ampla
defesa, e, muito menos, do afastamento de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no
70.235/72.

Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos trazidos
posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes mostram-se pertinentes e
relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se elemento potencial da formação de
convencimento e do juízo a ser feito.

Por tais motivos, não deve prevalecer a negativa formal do simples conhecimento
de tal documentação.

Diante de todo o exposto, prestando as devidas homenagens ao voto da I.
Relatora, o qual se acompanha pelas conclusões, voto por negar provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.474 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.994023/2011-25

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital